Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO SEM INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACESSORIEDADE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO/EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Havendo manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.